Tribunal: STF
Processo: HC 96653
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. 
   ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   firmou-se contrariamente à tese da chamada prescrição antecipada 
   ou em perspectiva. Precedentes: RHC 94.757, rel. min. Cármen 
   Lúcia, DJe-206 de 31.10.2008; Inq 1.070, rel. min. Sepúlveda 
   Pertence, DJ de 1º.7.2005; HC 83.458, rel. min. Joaquim Barbosa, 
   DJ de 6.2.2004; e HC 82.155, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 
   7.3.2003.
Ordem denegada.